Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002877-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 056.704.511-04 (APELANTE), DANIELLY AMANCIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 058.048.321-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - PERTINÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPUTABILIDADE, POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME - REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wellington Barbosa de Azevedo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002877-35.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva, capitulado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que essa circunstância judicial foi depreciada mediante fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
de aumento, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (Id. n. 197324840).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 197324843).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 197979177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Wellington Barbosa de Azevedo
foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva, capitulado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/2006

Irresignado, o apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que essa circunstância judicial foi depreciada mediante fundamentação inidônea.

Com razão.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) em 08/02/2022, por volta das 10h, na residência comum, localizada na Rua J, n° 106, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Danielly Amancio da Silva Rodrigues, conforme BOPM 2022.34947, declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e a vítima estava grávida.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima pediu a chave da moto dela para o denunciado, que se recusou a entregar, a vítima disse que chamaria a polícia para que ele entregasse, ele foi em direção a vítima e disse que iria matá-la, a genitora dele o segurou e a vítima correu para a rua e pediu ajuda para acionar a polícia.

Os policiais militares compareceram no local e conversaram com o denunciado, que ao ser indagado acerca dos fatos, ficou nervoso e ameaçou matar a vítima. Os agentes deram voz de prisão ao denunciado, que se recusou a acompanhá-los, sendo necessário o uso de força física moderada e arma incapacitante para contê-lo e conduzi-lo até a delegacia. Durante o trajeto e na delegacia, o denunciado reiterou as ameaças de morte, dizendo que matará a vítima e os filhos dela, arrancará a cabeça dela, que, assim que sair da prisão, irá chamar a irmandade para acabar com a vida da vítima. (...)”
(Id. n. 197324752)

Da leitura da sentença, verifico que ao dosar a pena-base do acusado a magistrada entendeu que a culpabilidade do réu se mostrou acentuada ao considerar que “
ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (Id. 197324832).

No entanto, a fundamentação utilizada se refere a elementos inerentes ao conceito de crime e não demonstra de que modo a censurabilidade da conduta se diferencia da normalidade.

Nesse sentido, destaco o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Dessa forma, afasto a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria de pena do crime de ameaça para readequar a pena-base do acusado ao mínimo legal, qual seja 1 mês de detenção, sopesada a ausência de outras circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, mantenho a incidência das circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, do Código Penal, na fração paradigma de 1/6 para cada, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico e a vítima estava grávida na data do delito, ficando a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, preservo o aumento da pena em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando a reprimenda final do crime de ameaça em 1 mês e 16 dias de detenção, conservado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para readequar a pena imposta ao apelante
Wellington Barbosa de Azevedo
a 1 mês e 16 dias de detenção, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024